Tribunal: STF
Processo: ARE 1530317
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis um trecho da decisão:



    “A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, em relação à alegada ausência de prestação jurisdicional, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339).



    Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).



    Na espécie, a instância a quo apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto às demais questões, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 87/1996) e o conjunto probatório constante dos autos, afastou o direito da parte recorrente ao creditamento do ICMS, ao fundamento de que os produtos intermediários utilizados no processo produtivo de papel não integram fisicamente o produto final.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Na hipótese, pretende a apelante ver protegido seu aventado direito de escriturar, manter e aproveitar os créditos de ICMS referentes às mercadorias adquiridas com a incidência do mencionado imposto (telas, feltros, mantas, facas, discos, correias, lâminas, filtros, produtos para tratamento de efluentes e lubrificantes), produtos intermediários que, no seu entender, consomem-se no processo industrial, não são de uso e consumo e não compõem o ativo fixo. 



    Como é cediço, a aquisição de produtos intermediários aplicados no processo produtivo que não integram fisicamente o produto final, assim como aqueles destinados ao ativo fixo, não geram direito ao crédito de ICMS, uma vez que a adquirente, nesse caso, ostenta a qualidade de consumidora final (STF, RE 503.877 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski; e. RE 540.588 AgR/MG, rel. Min. Dias Toffoli).



    Conforme dispõe o art. 33, I, da Lei Complementar n. 87/96, alterado pela Lei Complementar n. 122/06, publicada no DOU de 13/12/2006, esta posteriormente revogada de forma tácita pela Lei Complementar n. 138/10, publicada no DOU de 30/12/2010, a utilização dos créditos para compensação de ICMS, advindo de despesas destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, não integrantes da cadeia produtiva, a partir da vigência da alteração legislativa, ocorrerá somente após 1° de janeiro de 2020, senão vejamos: 



    Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 



    I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1° de janeiro de 2020;



    Trata-se de estímulo fiscal criado pelo legislador infraconstitucional, razão pela qual é manifesta a possibilidade da concessão do direito ser conferida no momento e na forma que lhe for mais conveniente, na medida em que inexiste regramento constitucional a obrigá-lo a conceder o beneficio imediatamente. Em suma: trata-se de opção legislativa insofismável pelo Poder Judiciário (art. 2° CRFB).



    (...)



    Para não se sujeitar às limitações temporais da Lei Complementar n. 87/96, o direito ao creditamento diz respeito ao ICMS pago nas operações anteriores de circulação das mercadorias que integraram fisicamente o novo produto, ou seja, aquele que elas produziram e/ou fabricaram e que serão comercializados.



    (...)



    A propósito, o colendo Grupo de Câmaras de Direito Público, quando do julgamento do Mandado de Segurança n. 2013.054038-4, na data de 11/12/2013, firmou o entendimento no sentido de que a aquisição de produtos intermediários utilizados no processo produtivo de papel não gera direito ao creditamento do ICMS por se tratarem de bens que não integram fisicamente o produto final, figurando a apelante, destarte, como a efetiva consumidora final desses produtos (...)



    Muito embora a apelante insista na tese que haveria uma integração física dessas telas, feltros, mantas, facas, discos, correias, lâminas, filtros, produtos para tratamento de efluentes e inclusive lubrificantes ao produto final, qual seja, o papel, tais bens não se integram, efetivamente, ao resultado da atividade econômica.” (eDOC 22, p. 6-31)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 169)



    Nas razões dos embargos, sustenta-se omissão na decisão embargada quanto à prejudicialidade da análise do recurso extraordinário, ante a ausência de conclusão do julgamento do Recurso Especial 1.613.314/SC no Superior Tribunal de Justiça, interposto pela parte embargante concomitantemente a este recurso, em desrespeito ao art. 1.031, caput e § 1º, do CPC/2015. Sustenta que o envio dos autos a esta Corte foi equivocado. Requer, assim, nulidade da decisão e sobrestamento do recurso até a conclusão do julgamento no STJ.



    É o relatório.



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). 



    No presente caso, a parte alega omissão a respeito da prejudicialidade do julgamento deste recurso extraordinário, em razão da ausência de conclusão do julgamento do Recurso Especial 1.613.314/SC no Superior Tribunal de Justiça, interposto concomitantemente a este recurso. 



    No tocante a essa alegação, verifico que, de fato, a parte apresentou petição (eDOC 162) na qual suscita a prejudicialidade da análise do agravo em recurso extraordinário, em razão da inexistência do esgotamento do trâmite do recurso especial da parte no Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.031, § 1º, do CPC.



    Entretanto, o recurso não merece prosperar quanto a esse ponto.



    Isso porque, conforme certidão constante no eDOC 160, o Recurso Especial 1.613.314/SC transitou em julgado em 10.12.2024, com disponibilização para remessa eletrônica dos autos ao Supremo Tribunal Federal no mesmo dia. 



    Com efeito, o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal está em conformidade com o disposto no art. 1.031, § 1º, do CPC/15, que determina a remessa do processo ao STF para apreciação do recurso extraordinário após a conclusão do julgamento do recurso especial. Assim, inexiste irregularidade ou violação que justifique a nulidade da decisão embargada.



    Nesses termos, não procede a prejudicialidade alegada pela parte embargante.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão no julgado no tocante à suscitada análise da prejudicialidade do recurso extraordinário. Com relação ao mérito, mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente